Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742501-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GUEDES BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO GUEDES BATISTA contra a decisão que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em liquidação de sentença. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator